Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-59.2024.8.26.0572
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. MOLÉSTIAS EM JOELHO ESQUERDO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA FLEXIBILIZAÇÃO DOS PEDIDOS. MÉRITO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE TÍPICO. MOLÉSTIAS EM JOELHO ESQUERDO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA FLEXIBILIZAÇÃO DOS PEDIDOS. MÉRITO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA, ressalvada a alteração dos consectários legais a seguir destacados.
1. RECURSO DO INSS. Alegação de nulidade da sentença, por tratar-se de decisão extra petita. A autarquia sustenta a violação do princípio da congruência, com relação ao pedido e aos limites objetivos da demanda. Preliminar rejeitada. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da flexibilização do pedido no caso concreto. Prova pericial conclusiva constatando a existência de incapacidade laborativa total e temporária desde a data do acidente (4/10/2018) até, pelo menos, 8 meses após a realização do exame pericial ocorrido em 17/6/2024. BENEFÍCIO DEVIDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS: (i) compensação de valores pagos a título de benefícios inacumuláveis; (ii) critério de fixação dos honorários advocatícios (aplicação da Súmula 111/STJ);
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB): 21/5/2021. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
3. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB): 17/1/2025. Termo correspondente ao período de 8 meses a contar da data da realização do exame pericial (17/6/2024).
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
5 RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA MANTIDA, ressalva a observância dos consectários legais destacados.
RECURSO DA AUTARQUIA e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.